Tribunal: TJSP
Processo: 1500204-85.2018.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não se vislumbra a presença do alegado vício. Rejeitados os Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500204-85.2018.8.26.0180/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
embargante DANIEL SALVADOR TESSARINI, é embargado COLENDA 7a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500204-85.2018.8.26.0180/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no:

1500204-85.2018.8.26.0180/50000
Comarca:
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
Embargante:
DANIEL
SALVADOR
TESSARINI
Embargado:
E. 7a CÂMARA CRIMINAL
Voto:

27712
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não se vislumbra a presença
do alegado vício. Rejeitados os Embargos de Declaração.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos, tempestivamente, por DANIEL SALVADOR TESSARINI, com
base no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão de
fls. 382/392, proferido por esta Colenda Câmara, que por votação unânime,
deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para aumentar a pena
do embargante para 04 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, por infração ao disposto no artigo 155, §1o e artigo 158, caput, c.c.
artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
O embargante, a fls. 01/07, argumenta,
em síntese, que a condenação do v. Acórdão é omisso quanto à aplicação do
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, alegando que o embargante
permaneceu preso 01 e 01 mês em regime mais severo do que a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500204-85.2018.8.26.0180/50000 -Voto no
3
Requer, assim, ao final, o recebimento e
provimento dos embargos declaratórios para o fim de reparar o alegado vício,
aplicando a detração penal e progredindo de regime o embargante.
É o relatório.
De rigor é a rejeição dos presentes
embargos de declaração, vez que o v. acórdão impugnado não apresenta
qualquer vício que necessite ser sanado.
Primeiramente,
observe-se
que
é
pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios têm por finalidade,
apenas remediar defeitos de omissão, contradição ou ambiguidade, tornando
claro o acórdão proferido, sem modificar na essência a matéria já objeto de
julgamento, conforme se depreende dos artigos 382 e 619, do Código de
Processo Penal. Entendimento este que é devidamente adotado pela doutrina
pátria:
"não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicitação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir
questão que nele ficou claramente decidida, para modificar em sua essência ou
substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração, alterar mudar ou aumentar
o julgamento. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder,
porque, pela decisão proferida, já está finda a jurisdição" (Código de Processo Penal
Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 1343).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500204-85.2018.8.26.0180/50000 -Voto no
4
Ora, os motivos que alicerçaram o
parcial provimento do recurso ministerial, estão expostos com clareza e
objetividade no v. acórdão, e de forma alguma revelam qualquer vício. Tendo
a referida decisão sido fundamentada em todo o conjunto probatório trazido
aos autos.
Ressalta-se, apenas, que entende este
relator que não é automática a aplicação do instituto da detração, em razão de
tal benefício não ter sido previsto como um critério para fixação do regime
inicial de cumprimento de pena e especialmente na falta de elementos
subjetivos dos acusados, de modo que este benefício deve ser pleiteada no
Juízo da Execução.
A par disso, é sabido, que os embargos
de declaração não se prestam para corrigir os fundamentos de uma decisão,
sendo que a mesma “não está obrigada a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207), devendo
o embargante, portanto e se julgar conveniente, interpor o recurso ou os
recursos cabíveis.

Destarte, não se vislumbra qualquer
vício a ser sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500204-85.2018.8.26.0180/50000 -Voto no
5
Por fim, inexistindo quaisquer dos
vícios que os autorizem, art. 619 do Código de Processo Penal, não se
prestam os embargos para suscitar apenas o prequestionamento com vistas à
interposição de eventual recurso.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Havendo motivação suficiente
para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todas as
questões suscitadas pelas partes. 2. Não merecem acolhimento embargos de declaração
cujo único objetivo é a rediscussão da tese defendida pela embargante, com vistas ao
prequestionamento de matéria objeto de recurso a ser interposto. 3. Embargos
rejeitados”. (EDAG 526316/BA; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2003/0108848-0, DJ 19/04/2004, p. 172, Relator Min. Castro Meira, 2a
Turma, j. 09/03/2004)
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
ÚNICA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
OBJETO
DE
POSSÍVEL
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Os embargos
de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença, omissão,
contrariedade ou obscuridade. nos termos do art. 535, I e II , do CPC. 2. O presente
recurso não se presta ao rejulgamento da matéria posta nos autos, porquanto visa,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões
desenvolvidas. 3. In casu, o art. 37 da CF prequestionado no recurso consta textualmente
do aresto, mercê de a Corte inadmitir embargos de declaração para prequestionar matéria
conducente ao recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDMS
9190/DF ; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA
2003/0132767-8, DJ 05/04/2004, p. 188 Relator Min. Luiz Fux, j. 10/03/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500204-85.2018.8.26.0180/50000 -Voto no
6
Via de consequência, pelo meu voto,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração, devendo restar inalterado o
v. Acórdão de fls. 383/392, determinando-se seu devido cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator